Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720325-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEONARDO CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face da sentença de ID 21760014 Após inclusão em pauta de julgamento do apelo, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC (ID 24712571). Decido De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e LEONARDO CARVALHO SANTOS, nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por consequência, fica prejudicada a apelação interposta. Intimem-se. Honorários, nos termos do acordo. Custas na forma da lei. Liberem-se eventuais restrições do veículo "sub judice". Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora